Tribunal: STF
Processo: Rcl 73677
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. TEMA RG Nº 725. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Carvalho Hosken S.A. Engenharia e Construções, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0100615-30.2021.5.01.0027, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).

    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte ora beneficiária, Paulo Fernando de Siqueira Cavalcanti, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes e pagamento das verbas trabalhistas dele decorrentes. 

    3. Relata que ao sentenciar o feito, o Juízo de 1º Grau reconheceu a existência de relação empregatícia entre as partes, desconsiderando o contrato de natureza civil validamente firmado. Informa que a decisão foi mantida, em sede de recurso ordinário, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Noticia a interposição de recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, seguido do respectivo agravo de instrumento, também sem êxito. 

    4. Sustenta que a relação estabelecida entre as partes foi instrumentalizada mediante contrato firmado pelo beneficiário por intermédia de pessoa jurídica de sua titularidade. Argumenta, nesse contexto, que “o acórdão regional negou eficácia jurídica da contratação terceirizada de serviços, que assim se qualificam e que optaram em prestar seus serviços nessa condição”.

    5. Requer o deferimento de medida cautelar, sustentando presentes os requisitos para sua concessão, especialmente o periculum in mora, tendo em vista a execução provisória do julgado já em curso, segundo noticiado na Petição STF nº 18.110/2025 (e-doc. 99). No mérito, busca a confirmação da liminar, a fim de que “sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252”.

É o relatório. 

Passo a apreciar o pedido liminar.
 
    6. Consigno que a análise aqui empreendida circunscreve-se à aferição da presença, ou não, dos requisitos que, cumulativamente, autorizam a concessão de medida liminar, atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris) e à ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

    7. Nesse contexto, a alegação da parte autora é de que o acórdão reclamado (i) teria violado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, as quais diferem-se do tradicional vínculo de emprego celetista, e (ii) ensejou pedido de cumprimento provisório de sentença, o qual foi deferido pelo Juízo da 27ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, estando em curso o prazo para garantia integral do juízo, em espécie, porquanto recusada pelo exequente a garantia mediante bem imóvel.

    8. Com efeito, no julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE 958.252/MG (Tema RG nº 725), esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre  contratante e contratado. No âmbito da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados, e na ADI nº 5.625/DF, o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    9. Pois bem. No caso sob análise, o Juízo de 1º Grau, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, impondo transcrever os seguintes trechos do decisum (e-doc. 31, p. 3-4; grifos no original):

“Do vínculo empregatício
O autor noticia, na petição inicial, ter sido admitido aos serviços da ré no dia 17 de agosto de 2013, para exercer as funções de assessor, sendo promovido, em agosto de 2015, ao cargo de gerente de patrimônio e desligado da empresa em 15 de abril de 2020, sem que o contrato de trabalho tivesse sido registrado em sua CTPS. Alega, inclusive, que em outubro de 2013 a ré lhe determinou que constituísse uma empresa a fim de mascarar a relação de trabalho, sustentando, no entanto, que estava subordinado ao poder de comando da ré, prestando serviços habituais e de forma pessoal. Pugna, assim, pelo reconhecimento da relação de emprego, com anotação do contrato em sua CTPS e o pagamento das verbas contratuais e rescisórias devidas.
A ré, em defesa, nega a existência de vínculo de emprego, sustentando que o autor trabalhou para a empresa no cargo de diretor financeiro, mas saiu, montou seu próprio negócio e, após um período afastado, retornou como empresário e prestador de serviços à ré. Afirma que o autor, por meio das suas empresas, prestou serviços a terceiros, alegando ainda que existem demandas trabalhistas em face do autor, promovidas por seus ex-empregados.
Para a caracterização da relação de emprego é mister a prestação de serviços de forma pessoal, habitual, subordinada e com onerosidade, na forma do art. 3° da CLT.
Admitida a prestação de serviços pela ré, a esta incumbia a prova do fato impeditivo alegado, a saber, a alegada autonomia, consoante art. 818, II, da CLT, porquanto admitida a prestação de serviços, presume-se, regra geral, que tenha ocorrido de forma subordinada.
No presente caso, a prova testemunhal comprovou que o autor prestava serviços habituais, com subordinação e pessoalidade, porquanto a testemunha afirmou que o autor comparecia à empresa diariamente, estava sujeito à jornada de trabalho, trabalhando das 9h às 18h, e que, no cargo de gerente, chefiava a área de patrimônio imobiliário, estando subordinado ao diretor de patrimônio Sr. José Alves. Afirmou ainda que já presenciou o autor recebendo ordens e que nunca presenciou o autor enviando outra pessoa em seu lugar para trabalhar.
Ademais, registre-se que o fato de o autor possuir outras empresas e empregados ou ter prestado serviços a outras empresas no período em que trabalhou para a ré não comprova a ausência dos requisitos para configuração da relação de emprego, eis que comprovada a subordinação, onerosidade, pessoalidade e não eventualidade na prestação dos serviços, sendo certo ainda que a exclusividade na prestação de serviços não é requisito para caracterização da relação de emprego.
Assim, acolho, o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego entre autor e ré, bem como o pedido de condenação da ré à satisfação ao autor dos seguintes títulos.”

    10. Na sequência, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região  negou provimento ao recurso ordinário interposto pela parte ora reclamante, em decisum assim ementado (e-doc. 48, p. 1; destaques acrescidos):

“RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO."PEJOTIZAÇÃO". Em princípio, não há nulidade na contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços que se inserem na atividade-fim da empresa ("pejotização"). No entanto, há que se reconhecer a invalidade do contrato de prestação de serviços e declarar a existência de vínculo de emprego quando, no caso concreto, restar demonstrada a presença das características típicas da relação empregatícia, como subordinação,cumprimento obrigatório de jornada, pessoalidade na prestação dos serviços, dentre outras.”
  
    11. Nesse cenário, no âmbito de cognição sumária própria das medidas cautelares, o que se extrai dos autos é que a decisão tomada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, acerca do reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes do processo originário, parece destoar da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, que não hesita em admitir a validade de modalidades de divisão de trabalho alternativas ao tradicional vínculo celetista. 

    12. A par das especificidades retratadas no caso vertente, notadamente da existência de contrato de prestação de serviços validamente firmado entre as partes do processo originário, que são capazes e bem instruídas (e-doc. 3, p. 138), impende concluir pela aparente plausibilidade do entendimento jurídico invocado pela parte reclamante, mormente nesse momento cognitivo de análise.

    13. Por outro lado, o periculum in mora milita inegavelmente em favor da reclamante, visto que  a parte beneficiária propôs o Cumprimento Provisório de Sentença – autuado sob o nº 0100654-22.2024.5.01.0027 –, no qual determinada a garantia integral do juízo, em causa de valor superior a R$ R$1.000.000,00 (um milhão de reais), além de já realizada penhora em bens de titularidade do reclamante.

    14. Assim, em análise preambular e, portanto, passível de reexame no julgamento de mérito, entendo que o risco na demora da prestação jurisdicional impele seja acautelado eventual êxito de futuras medidas executórias de difícil reparação.

    15. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido, por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0100615-30.2021.5.01.0027 e do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0100654-22.2024.5.01.0027, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação. 

    16. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 27ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, para que observe a presente decisão. 

Comunique-se.
Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente